Tribunal: TJSP
Processo: 1011913-18.2017.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ICMS – Presunção de legalidade e veracidade do trabalho fiscal elidida através de perícia realizada por expert do Juízo – Ausência de creditamento indevido – Desconsideração da movimentação interna do estoque – Incidência da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça – Desprovimento do recurso.